Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-34.2022.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Cédula de Crédito Bancário – Revisão c.c. indenização – Tarifa de Registro do Contrato – Abusividade não evidenciada – Serviço devidamente prestado - Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Análise do recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Abusividade em sua cobrança no importe de R$ 1.600,00, eis que representa 15% sobre o valor financiado, se mostrando correta a redução para o valor

Ementa:
*Cédula de Crédito Bancário – Revisão c.c. indenização – Tarifa de Registro do Contrato – Abusividade não evidenciada – Serviço devidamente prestado - Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Análise do recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Abusividade em sua cobrança no importe de R$ 1.600,00, eis que representa 15% sobre o valor financiado, se mostrando correta a redução para o valor médio cobrado pelas instituições financeiras no mês da contratação - Dano moral não evidenciado – Repetição do indébito em dobro – Afastamento – Ausente prova de má-fé do Banco – Recurso da autora improvido, parcialmente provido o do Banco, com majoração da verba honorária recursal.*